Tribunal: TJES
Processo: 5040850-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040850-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: C. B. G. M.

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, ajuizado em face de falha na prestação de serviço no embarque de menor portador de Amiotrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo 01. O juízo de origem fixou indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), ante conduta omissiva da companhia aérea ao não garantir acessibilidade adequada, mesmo após prévio aviso e envio de formulário médico (MEDIF), o que obrigou a genitora do menor a carregá-lo escada acima até a aeronave, sem auxílio da tripulação e sob exposição climática inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da companhia aérea diante da falha na assistência ao passageiro com necessidade especial; e (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, respondendo pelos danos causados ao passageiro salvo excludentes legais, o que não se verifica no caso concreto, pois a companhia aérea foi devidamente informada da condição do passageiro e não providenciou os meios adequados de embarque.

4. A Resolução ANAC nº 280/2013 impõe à companhia aérea o dever de assistência prioritária ao passageiro com necessidade de atendimento especial, incluindo o deslocamento, embarque e acomodação no assento, o que não foi cumprido.

5. A conduta da companhia aérea revela descaso e negligência, configurando falha na prestação do serviço, apta a ensejar dano moral, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. A indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, as condições econômicas das partes e a função punitivo-pedagógica, sendo razoável a redução do valor arbitrado para R$8.000,00 (oito mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A companhia aérea responde objetivamente por falha na prestação de serviço quando, mesmo previamente informada, não garante embarque acessível e adequado a passageiro com deficiência.

2. A omissão no cumprimento dos deveres previstos na Resolução ANAC nº 280/2013 configura violação ao dever de cuidado e enseja reparação por danos morais.

3. A indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor superior ao necessário para compensação e função pedagógica da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 20; Resolução ANAC nº 280/2013, arts. 6º e 14, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.852.533, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5040850-37.2023.8.08.0024

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADO: C.B.G.M.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMDEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Tam Linhas Aéreas em razão da Sentença de Id 13315687, na qual o MM. Juiz da 7ª Vara Cível do Juízo de Vitória, em “
Ação Indenizatória por Danos Morais
” ajuizada por C.B.G.M., representado por sua genitora, julgou procedente o pedido autoral para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$10.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

No recurso de Id. 13315691, a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, inexistência de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro, bem como ausência de má prestação de serviço e, portanto, ausência de danos morais passíveis de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Extrai-se da exordial (Id 13315198), que o menor Apelado é portador de Amiotrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo 01, possuindo baixa mobilidade, o que impossibilita sua locomoção. A fim de realizar uma viagem em família, os genitores contactaram a companhia aérea previamente para que a acessibilidade do menor à aeronave fosse garantida, preenchendo devidamente o
Formulário de Informações Médicas (MEDIF) (Id 13315205).

Ocorre que, ao chegar ao aeroporto, a família foi surpreendida com a ausência de suporte por parte da companhia aérea, uma vez que o embarque foi realizado por meio de escada móvel, sendo a genitora obrigada a carregar o infante no colo, bem como seus pertences, até o interior da aeronave. Agravando a situação, o menor foi alocado em assento sem espaço para manejo ou movimentação, conforme se verifica das imagens de Id 13315209.

A Resolução de n. 280 de 2013 da ANAC estabelece os direitos e deveres do passageiro com necessidade de assistência especial (PNAE). Mais especificadamente, o art. 6º, caput e art. 14, II, III e IV dispõem acerca do atendimento, deslocamento e embarque e acomodação:

Art. 6º O PNAE tem direito aos mesmos serviços que são prestados aos usuários em geral, porém em condições de atendimento prioritário, em todas as fases de sua viagem, inclusive com precedência aos passageiros frequentes, durante a vigência do contrato de transporte aéreo, observadas as suas necessidades especiais de atendimento, incluindo o acesso às informações e às instruções, às instalações aeroportuárias, às aeronaves e aos veículos à disposição dos demais passageiros do transporte aéreo.

Art. 14. O operador aéreo deve prestar assistência ao PNAE nas seguintes atividades:

II - deslocamento do balcão de
check-in
até a aeronave, passando pelos controles de fronteira e de segurança;

III - embarque e desembarque da aeronave;

IV - acomodação no assento, incluindo o deslocamento dentro da aeronave;

No caso em comento, o menor precisou ficar em pátio aberto, exposto ao tempo, aguardando resposta da Apelante acerca do embarque por meio mais adequado por meia hora. Ante a ausência de solução da companhia, o menor precisou ser carregado escada acima no colo pela mãe, com todos os seus pertences, sem qualquer auxílio da tripulação.

Como se não bastassem os dissabores já experimentados, o Apelado foi alocado em assento apertado, sem espaço para movimentação deste ou dos genitores.

Não há que se falar em culpa exclusiva da empresa que administra o aeroporto por não ofertar outro meio de embarque, uma vez que a companhia aérea havia sido informada de antemão acerca da necessidade de acesso adequado ao avião e, portanto, deveria ter programado o embarque por meio da ponte telescópica com antecedência.

Ademais, o trato de todo o ocorrido por parte da Apelante revela latente descaso em relação ao autor, de modo que resta reconhecida a falha na prestação dos serviços.

A Corte Superior possui entendimento pacificado de que “
No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
” (REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

Devido, portanto, o pagamento de indenização por danos morais pela companhia aérea em favor do Apelado.

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve a indenização ser reduzida ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório ao importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Via de consequência, mantenho os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo a quo, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.